Tribunal: TJES
Processo: 5017127-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017127-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CAROLINA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE CONFIGURADA PELO ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenada contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao reconhecer o não preenchimento do requisito subjetivo. A defesa sustentou que a apenada atenderia a todos os requisitos legais, argumentando que eventual falta grave não ocorreu nos 12 meses anteriores à publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o abandono do cumprimento da pena entre dezembro de 2021 e julho de 2024 configura falta grave e, por conseguinte, impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave cometida nos 12 meses de efetivo cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

O abandono do cumprimento da pena caracteriza falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, pois revela descumprimento das condições impostas ao condenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do apenado constitui falta grave de natureza permanente, o que afasta o requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios como o indulto.

Durante o período de referência do decreto (2021–2024), a apenada não se encontrava em efetivo cumprimento de pena, razão pela qual não satisfaz as condições subjetivas exigidas para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017127-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CAROLINA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A, LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
CARLINA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO
,
em face da decisão (id 16398644 – seq. 74.1), proferida pelo MM ª. Juíza da 9ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões (id 16398647 – seq. 87.1), a defesa alega que é possível a concessão do benefício, ao argumento de que a apenada preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, ressaltando que eventual falta grave não ocorreu no 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto.

Extrai-se dos autos que à apenada foi imposta a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal.

Verifica-se, ainda, que a agravante firmou termo de compromisso em 15 de junho de 2021 (seq. 07), tendo comparecido em juízo até outubro do mesmo ano, ocasião em que comprovou o exercício de atividade laboral (seq. 21). Todavia, a partir de dezembro de 2021, deixou de cumprir as condições impostas, abandonando o cumprimento da pena.

Consta, também, a decisão de seq. 38.1, por meio da qual foi determinada a regressão cautelar do regime para o semiaberto, expedindo-se, em consequência, mandado de prisão, cumprido em 22 de julho de 2024.

Posteriormente, em audiência de justificação, foi proferida decisão que homologou a prática de falta grave, em razão do abandono do cumprimento da pena no período compreendido entre 01/12/2021 e 22/07/2024, com fundamento no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Observa-se, portanto, que, durante o período de 01/12/2021 a 22/07/2024, período de referência do Decreto nº 12.338/2024, a agravante não se encontrava em efetivo cumprimento de pena, condição expressamente exigida pelo artigo 6º do referido decreto, o qual dispõe:

Art. 6º
A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção (...), por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

O dispositivo acima mencionado exige, de forma inequívoca, o efetivo cumprimento da pena no período indicado, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, constata-se que a recorrente não preenche o requisito subjetivo necessário à obtenção da benesse pleiteada.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a fuga configura falta grave de natureza permanente, motivo pelo qual o abandono do cumprimento da reprimenda no período compreendido entre 2021 e 2024 impede o Juízo, em observância às exigências legais e constitucionais, de homologar sanção disciplinar diversa, circunstância que, por conseguinte, inviabiliza a concessão do benefício requerido.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício de indulto

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)